Tribunal: TJSP
Processo: 1064011-15.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimos consignados c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Interesse recursal. Sentença que determinou o levantamento, pela ré, do depósito judicial procedido pela autora acerca dos valores recebidos em sua conta. Recurso não conhecido neste tópico
2. Contrato bancário.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimos consignados c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Interesse recursal. Sentença que determinou o levantamento, pela ré, do depósito judicial procedido pela autora acerca dos valores recebidos em sua conta. Recurso não conhecido neste tópico
2. Contrato bancário. Autenticidade impugnada. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva celebração do contrato pela parte autora.
3. Honorários advocatícios sucumbenciais. Excesso. Inocorrência. Arbitramento sobre o valor da condenação que levaria a valor irrisório. Arbitramento por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), que não se mostra excessivo, pois valor inferior não remuneraria condignamente o patrono da autora.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.